Tribunal: TJMT
Processo: 1013656-58.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013656-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Rescisão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - CPF: 325.512.079-91 (ADVOGADO), FRANGO NATURA - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.902.398/0001-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELO JUÍZO - QUESTÃO CONTROVERTIDA - REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se a dilação probatória solicitada pela parte agravante necessita de prova pericial para fins de corroborar com as alegações trazidas, torna-se imprescindível a sua realização.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FRANGO NATURA - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANGO NATURA - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.º 0001792-02.2013.8.11.0050, ajuizada pelo Município de Campo Novo do Parecis em desfavor da Empresa Agravante e da corré JBS Foods, que indeferiu a realização de prova pericial e determinou a expedição de mandado de constatação.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que adquiriu um imóvel do Município de Campo Novo do Parecis, com
objetivo de construir um frigorífico para a região, onde para iniciar a construção, ficou condicionado que em primeiro o município iria providenciar a infraestrutura da área, o que não ocorreu.

Aduz que diante da necessidade de constatação de infraestrutura, data de início das obras, percentual executado, prazos para conclusão, houve requerimento de prova pericial no local, visando comprovar as alegações da agravante, sobre a inexistência de conclusão das obras no prazo contratual, entretanto, apesar da demonstração de necessidade, houve indeferimento de prova pericial pelo juízo, designando oficial de justiça para o ato, visando a mera constatação.

Afirma que a mera constatação não é possível de trazer conclusões justas ao presente caso, pois conforme narrado, além dos percentuais executados da obra, é necessário averiguar o início de sua execução.

Assevera que com fundamento no art. 357, §1º, do Código de Processo Civil, houve a interposição de manifestação, suscitando as dúvidas sobre a referida manifestação judicial, bem como, informando sobre a necessidade de produção da prova pericial.

Afirma que prova em questão além de constatar se houve a realização da infraestrutura na região, pode atestar qual a data do início das obras municipais e seu período de execução.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a necessidade de produção de prova pericial.

Contrarrazões id. 142332166.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção nos autos – id. 143504684 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANGO NATURA - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.º 0001792-02.2013.8.11.0050, ajuizada pelo Município de Campo Novo do Parecis em desfavor da Empresa Agravante e da corré JBS Foods, que indeferiu a realização de prova pericial e determinou a expedição de mandado de constatação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo Município de Campo Novo do Parecis a Ação de Rescisão de Contrato C/C Reintegração de Posse aduzindo ter vendido para a ora agravante, uma área de 100 (cem) hectares para a construção de um frigorífico, e, no entanto, não foi iniciada nenhuma fase de obra pela requerida.

O juízo deferiu a liminar pleiteada pelo município, por entender que restou comprovado o não cumprimento da destinação obrigatória do imóvel e a prevalência do interesse público sobre o particular, ordenando a expedição do mandado de reintegração no imóvel.

A parte requerida arguiu que firmou contrato com o ente público onde para iniciar a construção, ficou condicionado que em primeiro o município iria providenciar a infraestrutura da área, o que não ocorreu, e requereu a prova pericial para constatação.

Em sede de decisão interlocutória o juízo de origem assim proferiu:

“ (...)
Vistos, etc

1. Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis em face de FRANGO NATURA - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA e outros.

2. Pugna pelo bloqueio da matrícula nº5.612 “a fim de impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de imóvel que possa vir a ser considerado bem de terceiro”.

3. No entanto, entendo que a averbação acerca da presente lide na matrícula do referido imóvel é medida suficiente para dar conhecimento ao terceiro acerca do litígio pendente sobre o imóvel.

4. Ademais, o autor foi reintegrado na posse nos termos da decisão de ID64940418 - Pág. 6 e certidão do Oficial de Justiça no ID64940418 - Pág. 26.

5. Assim, OFICIE-SE o Cartório de Registro de imóveis para que promova a averbação.

6. Entendo que não é o caso de produção de prova oral, por se tratar de matéria de fato e de direito, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas.

7. Quanto a prova pericial requerida, desnecessário a nomeação de expert, considerando que os fatos que o autor pretende provar podem ser observados por simples mandado de constatação. Motivo pelo qual INDEFIRO realização de perícia para determinar a expedição de mandado de constatação devendo ser relatado pelo Sr. Oficial de Justiça as condições da propriedade instalação de rede de energia e água, aplainamento e terraplanagem, vias públicas pavimentadas.

8. Cabe à solicitante o pagamento da diligência.

9. Com o aporte da certidão, vistas sucessivas às partes para alegações finais.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Irresignada a agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar as razões utilizadas na decisão impugnada, não enfrentando as questões não debatida na decisão.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a necessidade de prova pericial constatar se houve a realização da infraestrutura na região.

No caso, o juiz entendeu ser caso de dispensa de prova pericial, uma vez que o que o agravante pretende provar (as condições da propriedade instalação de rede de energia e água, aplainamento e terraplanagem, vias públicas pavimentadas) podem ser observados por simples mandado de constatação através do oficial de justiça, não necessitando por ora de prova pericial.

No entanto, conforme alegado pelo agravante, somente com a prova pericial será possível sanar a controvérsia, uma vez que não se trata somente em saber se houve por parte do município a adequação da infraestrutura da área, e sim a data de início das obras, percentual executado, prazos para conclusão, sobre a conclusão das obras no prazo contratual, dados que somente com o oficial de justiça fica difícil de se apurar.

A respeito, o douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é alienígena ao conhecimento jurídico:

“A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

C
omo se pode observar, a questão acerca das condições do local para a viabilização do frigorífico é bastante controvertida.

Logo, a produção de prova pericial, ao menos nesta fase de cognição sumária, se mostra relevante para o deslinde da causa, cuja ausência poderá ensejar nulidade de futura e eventual sentença condenatória.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de prova pericial. 2. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1004305-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Partindo de
ssas premissas, se não há provas contundentes nos autos e a parte requer a produção de prova pericial para fins de corroborar com as alegações trazidas, torna-se imprescindível a dilação probatória para comprovação da questão.

Desse modo, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e determinar a produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023